Tribunal: TJMT
Processo: 1008697-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008697-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Correção Monetária, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SILVERIO SOARES DE MORAES - CPF: 483.571.201-30 (ADVOGADO), JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS VENTURINI - CPF: 008.864.821-43 (ADVOGADO), LEANDRO FERREIRA DA CRUS - CPF: 899.598.921-15 (AGRAVANTE), WILLIAN GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.970.201-08 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), JOAO DA SILVA EIRELI - ME - CNPJ: 11.667.760/0001-73 (AGRAVADO), ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50 (AGRAVADO), ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 181.483.488-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

LEANDRO FERREIRA DA CRUS

AGRAVADO(S):

JOÃO DA SILVA EIRELI - ME

AGRAVADO(S):

ESSOR SEGUROS S/A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE VEÍCULO -CUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE PENSIONAMENTO DEFERIDA EM
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS
– INDEFERIMENTO DO PLEITO EXECUTIVO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA QUE NÃO INTEGRAVA A AÇÃO NO MOMENTO DO DEFERIMENTO DA TUTELA NOS AUTOS PRINCIPAIS, ASSIM COMO A CONSTRIÇÃO DE BENS DE TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE DO DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA A DENUNCIADA SEM QUE ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM A PLAUSIBILIDADE DE ÊXITO DA LIDE SECUNDÁRIA (COBERTURA OU NÃO) – RISCO DE SUPRESSÃO DA INSTÂNCIA – CONSTRIÇÃO DE AUTOMÓVEIS EM NOME DE TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SE PERQUIRIR POSSÍVEL FRAUDE À EXECUÇÃO OU DESCONSIDERAÇÃO ORDINÁRIA E/OU EXPANSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA RÉ – RECURSO DESPROVIDO.

Manejado o cumprimento de tutela provisória de pensionamento deferida em desfavor de suposta causadora do dano, não há como direcionar referido pleito executivo em desfavor da seguradora litisdenunciada sem que examinada pelo juízo de origem a plausibilidade de êxito da lide secundária (cobertura ou não do evento e da medida indenizatória exequenda (pensão)), sob pena de supressão de instância.

Não há como atender o pedido de constrição de veículos registrados em nome de terceiros, que não compõem a lide, para o pagamento da pensão devida pela ré, devendo o autor exequente, antes disso, perquirir nos autos da ação de conhecimento (principal) a existência de fraude à execução, ou mesmo

desconsideração ordinária
e/ou
expansiva da personalidade jurídica
da ré, comprovando que esses terceiros poderiam ser, na verdade, sócios ocultos.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

LEANDRO FERREIRA DA CRUS

AGRAVADO(S):

JOÃO DA SILVA EIRELI – ME

AGRAVADO(S):

ESSOR SEGUROS S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LEANDRO FERREIRA DA CRUS
contra a decisão proferida no
procedimento de Cumprimento
(Proc. n. 1002109-17.2021.8.11.0045) da decisão anteriormente proferida na
Ação de Indenização por danos morais, materiais e estéticos
n. 1002398-81.2020.8.11.0045 ajuizada em face de
JOÃO DA SILVA EIRELI - ME
,
indeferiu os pedidos (i) de inclusão da seguradora
ESSOR SEGUROS S/A
, litisdenunciada, no polo passivo da presente execução provisória da decisão que determinou que a empresa ré pagasse mensalmente ao agravante, a título de pensionamento, o equivalente a dois salários mínimos, e (ii) do arresto cautelar dos veículos de placas KYT-0262 (RENAVAN 00900820004), JFQ-6227 e MFF-2006.

Relata o autor que deferida em parte a tutela para o pensionamento em questão,
a empresa ré não recorreu contra a decisão liminar, porém também não efetuou qualquer pagamento, tendo se limitado, em sua defesa, denunciar à lide à seguradora
ESSOR SEGUROS S/A
, sendo que esta não impugnou a denunciação.

Expõe que em razão da inobservância da mencionada tutela provisória deferida, o agravante iniciou o cumprimento provisório da decisão em desfavor da ré e da seguradora litisdenciada, pela apontada responsabilidade direta e solidária desta para com o segurado – notadamente no caso em apreço em que não houve qualquer oposição por parte da seguradora em sua defesa.

Assevera que, no entanto, o juízo singular indeferiu a inclusão da seguradora denunciada no polo passivo da execução provisória do pensionamento.

Inconformado, afirma que sendo reconhecida a sua responsabilidade direta e solidária da seguradora pela cobertura sinistro segurado, busca vê-la compelida a efetuar o pagamento mensal da pensão estabelecida no processo principal (ação de conhecimento n. 1002398- 81.2020.8.11.0045), bem como efetue o pagamento dos valores do pensionamento já vencidos, conforme a planilha de cálculos apresentadas no procedimento de cumprimento provisória de “sentença” (Proc. n. 1002109-17.2021.8.11.0045), sob pena de penhora.

Aduz que a empresa ré tem se
utilizado de subterfúgios para eximir-se de condenações judiciais visto que, conforme comprovado nos autos, o veículo (ônibus) de placas KYT-0262, causador do acidente, teve a sua propriedade registral transferida para
FRANCISCO COSTA CARNEIRO
, deixando assim de integrar o rol patrimonial da ré, muito embora referido veículo permaneça estacionado no pátio de tal empresa, ficando evidente a tentativa de ocultação patrimonial por meio de transferência registral.

Defende que embora o
juízo de origem tenha considerado a transferência da propriedade registral como um obstáculo à materialização do arresto cautelar, referido ato configura, na verdade, a maior evidência da necessidade do arresto.

Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para (a) a inclusão da seguradora litisdenunciada no polo passivo do cumprimento provisório da decisão proferida na ação de conhecimento, na qual foi determinado o pensionamento mensal ao agravante, bem como para que seja procedido o arresto cautelar de todos os veículos registrados em nome da
executada
, bem como (b) o arresto sobre os veículos

de placas KYT-0262 (RENAVAN 00900820004), JFQ-6227 e MFF-2006 independentemente de estarem registrados em nome da empresa requerida, notadamente em razão da transferência da propriedade registral com intuito fraudulento.

A liminar recursal foi indeferida pelo E. Des. Sebastião de Moraes Filho, em substituição legal, consoante decisão de ID. n. 88046993.

Contrarrazões da seguradora litisdenunciada no ID. n. 90607466.

Sem contrarrazões da agravada
JOÃO DA SILVA EIRELI – ME
, conforme certidão de ID. n. 91493996.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante ressai dos autos, o autor agravante teria sido vítima de um acidente de trânsito ocorrido no dia 11/10/2019, por volta das 09:00h, ocasião em que um ônibus da empresa requerida, invadindo a pista preferencial, o atropelou quando trafegava com a sua motocicleta, conforme consta no B.O. no.2019.242074.

Ainda segundo consta, o agravante teria ficado gravemente ferido, com sequelas físicas (paraplegia) e psíquicas, que o deixaram incapacitado para o exercício de qualquer atividade laboral e sem condições de prover o seu próprio sustento e de sua família.

Diante desse quadro, peticionou contra a empresa supostamente causadora do acidente requerendo o deferimento da tutela de urgência para o recebimento de pensão mensal em valor não inferior a R$4.751,83, a fim de custear sua sobrevivência e seu tratamento.

Esse seu pleito foi parcialmente atendido ainda em 16.06.2020, a fim de determinar que a requerida lhe pagasse uma pensão provisória no valor de 02 (dois) salários mínimos (ID. n. 33432201 dos autos originais), mediante transferência/depósito na conta indicada na inicial, até ulterior decisão.

Citada, a requerida apresentou contestação (ID. n. 35825010 dos autos originais) na qual, dentre outras coisas, denunciou a lide à seguradora
ESSOR SEGUROS S/A
com a qual mantinha contrato de seguro.

Neste interregno, porém, o autor comunicou o juízo do descumprimento da tutela provisória pela requerida (ID. n. 37450876 dos autos originais), o que levou a magistrada
a quo
a cominar multa diária de R$500,00 para caso de descumprimento da ordem no prazo de 48h (quarenta e oito horas) (ID. n. 37778317 dos autos originais)

Em petição de ID. n. 39983415 dos autos originários, comunicou-se o descumprimento da ordem de pensionamento, pugnando pelo bloqueio de ativos e bens em nome da empresa ré e de seu proprietário, via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, com a majoração das
astreintes
e, se necessário, imputação de crime de desobediência e prisão civil do responsável.

Em decisão de ID. n. 46469402 dos autos originários, a magistrada majorou o valor das
astreintes
para R$1.500,00.

Comunicada pela terceira vez o descumprimento da ordem (ID. n. 47867577 dos autos originais) e requeridas novas providências, o juízo
a quo
deferiu da decisão de ID. n. 49739280, o bloqueio das contas da requerida via SISBAJUD, majorando o valor da multa diária para R$2.000,00, oportunidade em que consignou afigurar-se
“inviável a paralisação da fase de conhecimento para o atendimento dos pedidos do requerente acerca do recebimento da referida pensão, sob pena de causar verdadeiro tumulto processual, com evidentes prejuízos para a tramitação do feito”
, deixando de apreciar os demais pedidos de
“suspensão da CNH/passaporte do representante da requerida, penhora de veículos, quebra de sigilo bancário
”, por concluir que
“acionamento de outros sistemas informatizados, visto que são questões afetas ao cumprimento provisório da tutela de urgência, nos termos do art. 519 do CPC”,
deveriam
“ser postuladas na seara pertinente, através de autos apartados, afim de não tumultuar o presente processo”.
(ID. n. 49739280 - Pág. 2 dos autos originais)

Na mesma decisão, foi deferida a denunciação da lide, determinando-se a citação da seguradora litisdenuinciada.

Fracassada a penhora
on line
de ativos e diante da ordem do juízo, o autor manejou petitório apartado, distribuído sob o n.

1002109-17.2021.8.11.0045, o qual denominou de
cumprimento provisório de sentença
– na verdade, um comprimento da tutela provisória de pensionamento.

Em tal pedido, o autor requereu a inclusão da seguradora litisdenunciada no polo passivo desse novo procedimento executivo, bem como pelo o arresto sobre os veículos de placas KYT-0262 (RENAVAN 00900820004), JFQ-6227 e MFF-2006 independentemente de estarem registrados em nome da empresa requerida, notadamente em razão da transferência da propriedade registral com intuito fraudulento.

Ao apreciar tais pedidos, a magistrada singular os indeferiu com base nos seguintes fundamentos:

“
Recebo a presente execução provisória, bem documentos apresentados, nos termos dos arts. 519, 520 e seguintes do CPC, no que couber.

Inicialmente, cumpre destacar, que a decisão exequenda (Id. no 52977795), foi imposta
somente
em desfavor de
JOÃO DA SILVA - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS – ME
, ou seja, antes da inclusão da seguradora ESSOR SEGUROS S.A no polo passivo da lide principal. Ressalta-se também, que não há nos autos principais (Processo no 1002398-81.2020.8.11.0045), qualquer pedido de extensão da liminar à seguradora, restando inviável a sua inclusão no presente cumprimento provisório.

Desta feita,
indefiro
o pedido de inclusão da seguradora ESSOR SEGUROS S.A no polo passivo da presente execução provisória.

No que tange ao pedido de arresto cautelar, procedi com a busca de veículos (Id. no 54269872 e 54269875), contudo, o veículo de placa KYT -0262, como já ciente o exequente, não se encontra em nome da parte executada. O veículo de placa MFF-2006, encontra-se com observação de arrendamento mercantil. Ainda, o veículo de placa JFQ-6227 também consta registro atual em nome de terceiro, de modo que deixei de efetivar o arresto de restrição dos bens móveis, conforme requerido pelo exequente. Extratos anexos nos Ids. no 54269872 e 54269875.” (ID. n. 87752951 - Pág. 62/63)

Contra tal
decisum
se volta o autor/exequente pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

No que tange ao direcionamento do procedimento de cumprimento da tutela provisória de pensionamento à seguradora litisdenunciada, não há como acolher o pleito recursal.

Isso porque, como bem consignou o magistrado
a quo
, a decisão exequenda foi proferida exclusivamente em desfavor da ré, segurada/denunciante.

Até seria possível a responsabilização da seguradora também em relação à obrigação de pagar pensão provisória, desde que o julgador singular, nos autos da ação de conhecimento (principal), analisando prefacialmente o contrato havido entre denunciada e denunciante, constate ser plausível/provável que a apólice traga cobertura para tal espécie de indenização.

O que não se afigura possível é que este juízo
ad quem
, analisando decisão proferida no procedimento de cumprimento, estenda desde logo a obrigação do pensionamento à seguradora, sem que tal análise tenha sido realizada pelo juízo
a quo
, nos autos principais, sob pena de incorrer em evidente supressão de instância.

Ou seja, para o atendimento da pretensão de corresponsabilização da denunciada, não basta que o juízo tenha analisado a probabilidade de a ré ser a causadora do dano indenizável, mas também a plausibilidade do contrato de seguro contemplar a hipótese de pensionamento, ainda que de forma tácita ou por extensão.

Porém, quem deve fazer esse exame primeiramente é o juízo de origem.

Vale ainda lembrar que o simples fato de o juízo deferir a denunciação da lide não significa, necessariamente, que a referida lide secundária será exitosa. É, pois, analisando a probabilidade desse êxito que deverá o juízo singular analisar, nos autos principais, a atribuição de tal obrigação à denunciada.

Com isso, deixo,
ao menos por ora
, de responsabilizar a seguradora denunciada pelo cumprimento da decisão exequenda.

Já no que tange ao pedido de constrição de veículos de placas
KYT-0262 (RENAVAN 00900820004), JFQ-6227 e MFF-2006, independentemente de estarem registrados em nome da empresa requerida, melhor sorte não socorre ao agravante.

No que tange ao veículo SCANIA/BUSSCAR VI BUSS R, Placa KYT-0262, Renavam 00900820004, porque tal bem foi transferido à pessoa de
FRANCISCO COSTA CARNEIRO
ainda em 07.08.2018, com a emissão do novo CRLV em 10.08.2018, mais de um ano antes, portanto, da data do acidente, conforme Extrato de ID. n. 87752951 - Pág. 55.

Já em relação aos automóveis de placas
JFQ-6227 e MFF-2006 porque estando tais bens em nome de terceiros, necessário que reste evidenciada a fraude à execução – como por exemplo, comprovando que esses automóveis pertenciam à agravada e foram transferidos após o ajuizamento da ação – ou que o agravante persiga, através dos meios próprios, uma
desconsideração ordinária
e/ou
expansiva da personalidade jurídica
da ré, comprovando que esses terceiros poderiam ser, na verdade, sócios ocultos.

Afora esses casos, não há como atingir bens de terceiros que não compõem a lide.

Assim, por não vislumbrar, em princípio, qualquer desacerto na decisão agravada capaz de ensejar sua desconstituição ou alteração, mantenho-a intacta.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021